Tribunal: TJPA
Processo: 0009843-10.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009843-10.2016.8.14.0051

APELANTE: CANDIDO AUGUSTO CAIXETA DA SILVA

APELADO: FRANCISCA EMANUELE CUNHA LIMA, ISAAC CUNHA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVL Nº: 000984310-2016.8.14.0051

APELANTE: CANDIDO AUGUSTO CAIXETA DA SILVA

APELADO: FRANCISCA EMANOELE CUNHA LIMA

APELADO: ISAAC CUNHA DE FREITAS

RELATORA: Desembargadora LUANA DE NAZARETH A.H.SANTALICES

DECISÃO

APELAÇÃO CÍVEL – REQUISITOS CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA - CONTRATO DE ALUGUEL ACOSTADO AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
- POSSE PRECÁRIA – NÃO PROVIMENTO – SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

Uma vez demonstrada a posse precária do imóvel que se pretende usucapir, mediante a demonstração da existência de contrato de locação firmado entre as partes, deve ser afastada a pretensão autoral.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA TURMA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
CANDIDO AUGUSTO CAIXETA DA SILVA
nos autos da Ação de Usucapião proposta em desfavor de
FRANCISCA EMANOELE CUNHA LIMA E ISAAC CUNHA DE FREITAS
, a qual julgou totalmente improcedente o pedido constante na Inicial nos seguintes termos:

[...]
No mérito, vislumbro que não assiste razão à parte autora, visto que não comprovado requisito indispensável para a concessão da usucapião, qual seja, a posse mansa, pacífica e ininterrupta. Em verdade houve contrato de locação entre as partes, sendo que inclusive que os autores eram amigos do pai dos requeridos. Os requerentes estão na área há considerável tempo, na qualidade de inquilinos, razão pela qual resta precária a posse dos mesmos.

[...]

Ante o exposto, julgo improcedente o presente pedido de usucapião pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente. Consequentemente extingo o processo nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inaugurados os autos com a Petição Inicial de
ação de usucapião proposta por Candido Augusto Caixeta da Silva em face de Francisca Emanuele Cunha Lima e Isaac Cunha de Freitas, referente ao
imóvel l
ocalizado na Avenida Mendonça Furtado 1663, bairro Santa Clara, Santarém/PA, com frente ao norte à Avenida Mendonça Furtado, localizado entre as Travessas Silvino Pinto e Moraes Sarmento, contendo uma casa construída em alvenaria, para moradia, além de um galpão que serve para a oficina de carros, medindo 928,33 m2. Frisou que desde o mês de junho de 1986 detém a posse mansa, pacífica e ininterrupta da área. J
untou documentos.

No decorrer da ação fora identificado pelo juízo de 1º grau que tramitava em outra Vara a Ação de despejo por falta de pagamento de nº 0000429-51.2017.8.14.0051 envolvendo o autor/apelado, sendo este

instado a se manifestar sobre a citada demanda judicial.

A requerida apresentou sua contestação, acompanhada de documentos, onde a
firmaram que os autores detêm posse precária, visto que sempre houve contrato de aluguel com a parte autora. Mencionaram que os documentos apresentados, tarifa de energia e outros documentos, são inerentes à qualidade de inquilinos. Afirmaram que os autores agem com má-fé. Mencionaram que o aluguel era de R$ 200,00 (duzentosreais) em 2005, R$250,00 (duzentos e cinqüenta) em 2007 e R$ 300,00 (trezentos reais) atualmente. Salientaram que o aluguel era pago diretamente ao proprietário, quando ainda vivo, e posteriormente ao seu filho Marcílio Machado da Cunha. Ressaltaram que os autores eram amigos da família e que por vezes o valor do aluguel era pago com conserto em veículos. Aduziram ser precária a posse dos autores. Pugnaram pela improcedência do pedido
.

Juízo saneou o processo, conforme ID 1653449.

As partes apresentaram seus memoriais finais.

Sentença julgando improcedente o pedido constante na exordial, conforme relatado alhures.

A parte autora apelou ratificando os argumentos da exordial bem como alegando cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

Contrarrazões da reclamada FRANCISCA EMANOELE CUNHA DE LIMA devidamente apresentadas (ID 163453).

Contrarrazões do reclamado ISAC CUNHA DE FREITAS devidamente apresentadas (ID 1653453).

Restaram os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso, ante o preenchimento dos pressupostos legais.

Em sede preliminar, o recorrente aduz cerceamento de defesa, uma vez que houve o julgamento antecipado da lide, de modo que este aduziu não ter produzido todas as provas que almejava produzir.

Analisando detidamente os autos, verifico que o juiz de 1º grau proferiu decisão saneadora (ID 1653446, pág. 1) entendendo que as provas para o deslinde da causa eram iminentemente documentais, e que todas já haviam sido carreadas as autos, encerrando com isso a instrução processual.

Logo em seguida, consta petição da parte autora/recorrente (ID 1653446 – pág. 3 e 4) requerendo prioridade de julgamento por ser idoso bem como por sua esposa ter sido diagnosticada no CID 50.9, CID 20 C 50.9 – NEOPLASIA MALÍGNA DA MAMA [C50].

Diante de tal cenário, temos que precluiu o direito do autor de alegar o sua não concordância com o julgamento antecipado da lide. Ou seja, a perda do direito por ausência de manifestação/ato processual em tempo oportuno.
Disso decorre, portanto, uma perda da capacidade de prática de atos processuais.

Somado ao fato acima delineado, em sede de alegações finais, também não fora ventilado em nenhum momento a necessidade de produção de outras provas, de modo que não há como prosperar a alegação de cerceamento de defesa.

Rejeitada pois a preliminar arguida.

Passo então a analisar o
meritum causae.

Requer, em síntese o apelante, o reconhecimento da usucapião.

Destarte, a ação de usucapião constitui consequência jurídica da interação entre tempo e posse, de modo que a existência de outros fatores que indicarão as espécies diferentes da usucapião não interferem no núcleo do instituto.

O cerne da usucapião é a posse mansa, pacifica, ininterrupta e com ânimo de dono por certo lapso temporal. Disso resulta a aplicação do principio da fungibilidade às modalidades de usucapião, não sendo, pois, vedado ao magistrado apreciar o pedido sobre modalidade diversa da pleiteada pela parte autora, desde que não haja prejuízo à defesa.

Após exame da documentação juntada aos autos e da análise detida das provas, julgo que sem razão o recorrente.

Tal como assinalado na instância primeva, não se demonstrou a posse mansa e pacífica do imóvel, em
verdade houve contrato de locação entre as partes, sendo inclusive demonstrado que os autores eram amigos do pai dos requeridos. Os requerentes estão na área há considerável tempo, na qualidade de inquilinos, razão pela qual resta precária a posse destes. Necessário frisar, inclusive, que o contrato de locação admite a forma verbal e não enseja pretensão aquisitiva, pelo decurso do tempo, da propriedade.

Certo é que a mera detenção do imóvel, uma vez demonstrada a existência de contrato de aluguel, impede o reconhecimento da aquisição originária da propriedade, consoante julgados dos Tribunais, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - USUCAPIÃO - REQUISITOS - AUSÊNCIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - POSSE PRECÁRIA.

- Como um dos destinatários da prova processual, o magistrado deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias.

- O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. (CPC, art. 355, I)

- A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade ou de outros direitos reais que decorre da posse prolongada no tempo, preenchidos os requisitos legais.

- A usucapião extraordinária exige comprovação da posse ininterrupta sobre o bem, mansa, pacífica, com animus domini, pelo prazo de 10 anos, moradia habitual ou realização de obras ou serviços de caráter produtivo sobre a coisa ( CC/2002, art. 1.238, parágrafo único).

- Se cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (
CPC
, art.
373
, inciso
I
), a ausência dessa prova implica na improcedência do pedido inicial. (TJMG -
Apelação Cível 1.0024.10.099541-4/001
, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2021, publicação da sumula em
28
/
05
/
2021
)
-

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONTRATO DE ALUGUEL - MERA DETENÇÃO DO BEM POR TOLERÂNCIA - ART.
1.208
DO
CC
- SENTENÇA MANTIDA.

- É cediço que, para se caracterizar a usucapião, seus requisitos devem estar preenchidos de forma concomitante, quais sejam, a posse ad usucapionem, o prazo de 15 anos (usucapião extraordinária), o animus domini (possuir como seu um imóvel), a posse contínua, isto é, sem interrupção, bem como sem oposição, sendo pois, pacífica. Nos termos do art. 1.208. do Código Civilista, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

- Ausente comprovação de um dos requisitos, notadamente o animus domini e o prazo da posse mansa e pacífica, a pretensão deve ser rejeitada já que não configurado o instituto. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.20.050630-1/001
, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2020, publicação da sumula em
04
/
09
/
2020
)
.

Corroborando com todo o exposto, segue o Voto de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, que nos autos da
Apelação de Nº 0000429-51.2017.8.14.0051
, julgou improcedente o recurso de CANDIDO AUGUSTO CAIXETA SILVA, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento movida em desfavor deste por FRANCISCA EMANUELE CUNHA E LIMA
(
MESMAS PARTES DESTE RECURSO)
,
Veja-se:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ANIMUS DOMINI
– POSSE PRECÁRIA – CONTRATO VERBAL FIRMADO ENTRE AS PARTES – APELADOS DESINCUMBIRAM-SE DO ÔNUS DE PROVA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA CONFIRMAR A RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E DETERMINAR O PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% AO MÊS, A PARTIR DE CADA INADIMPLEMENTO (MORA
EX RE
) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DE CADA ALUGUEL NÃO ADIMPLIDO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Diante de todas as considerações feitas, inafastável o reconhecimento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, o requerente não produziu nenhuma prova capaz de desconstituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu/apelado, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Diante de todo o explanado,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, mas no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com a consequente manutenção da sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau em todos os seus termos.

É a como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/04/2024